Tribunal: TCU
Processo: 013.198/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação das dispensações de medicamentos ocorridas no período de 10/8/2011 a 14/3/2013 e pagas com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a "Farmácia São João" (Valquíria Andrea dos Santos - MEI), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela microempresa individual Valquíria Andrea dos Santos (CNPJ: 07.510.490/0001-15); 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Valquíria Andrea dos Santos Souza (CPF: XXX.579.209-XX), com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente, com a microempresa individual Valquíria Andrea dos Santos (CNPJ: 07.510.490/0001-15), ao pagamento das quantias a seguir especificadas (débitos), deduzidas das parcelas já pagas (créditos), atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) Débito/Crédito 10/08/2011 102,14 D 31/08/2011 205,82 D 12/03/2012 11846,88 D 12/03/2012 218,86 D 27/03/2012 9574,28 D 27/03/2012 258,90 D 27/04/2012 407,52 D 27/04/2012 9214,56 D 12/06/2012 245,28 D 12/06/2012 5616,19 D 14/06/2012 3605,18 D 14/06/2012 272,52 D 27/07/2012 4319,11 D 27/07/2012 17,07 D 27/07/2012 7,02 D 27/07/2012 8311,40 D 23/08/2012 8212,69 D 23/08/2012 4440,37 D 10/09/2012 143,28 D 10/09/2012 85,12 D 10/09/2012 8339,59 D 10/09/2012 4414,48 D 08/10/2012 7474,30 D 08/10/2012 136,26 D 08/10/2012 85,12 D 08/10/2012 7,02 D 08/10/2012 38,32 D 08/10/2012 4582,88 D 08/11/2012 4274,59 D 08/11/2012 6581,64 D 08/11/2012 143,28 D 08/11/2012 124,68 D 18/12/2012 7412,35 D 18/12/2012 39,56 D 18/12/2012 4799,00 D 18/12/2012 7,02 D 30/12/2012 6421,23 D 30/12/2012 6374,09 D 19/02/2013 6476,98 D 19/02/2013 196,16 D 07/03/2013 5872,76 D 07/03/2013 22,76 D 14/03/2013 876,19 D 14/03/2013 1138,04 D 10/02/2015 5.920,24 C 27/02/2015 5.920,24 C 31/03/2015 5.968,04 C 30/04/2015 6.010,56 C 29/05/2015 4.764,75 C 30/06/2015 6.010,56 C 31/07/2015 6.020,56 C 31/08/2015 6.035,56 C 30/09/2015 6.083,20 C 30/10/2015 6.090,56 C 30/11/2015 4.764,75 C 04/01/2016 6.115,56 C 01/02/2016 6.116,56 C 19/04/2016 6.135,56 C 15/04/2016 6.135,56 C 19/05/2020 4.883,70 C 9.3. aplicar à Sra. Valquíria Andrea dos Santos Souza (CPF: XXX.579.209-XX), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), fixando prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná.